Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715764-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KETTY MENDES LINS, RODRIGO FERNANDES DA PAIXAO DECISÃO 1. O exequente agrava (id 46119005) contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 46119006) que indeferiu pedido de pesquisa via Infojud, por reputar que a medida já foi utilizada, além do que, segundo declaração IR juntada pelo agravante, não há valor a ser restituído. Alega, em suma, que a pesquisa é necessária, haja vista que foi demonstrado que os agravados realizaram declaração IR relativa ao exercício/22, sendo provável a existência de ativos financeiros. Argumenta que já decorreu período razoável desde a última pesquisa (27/11/14 - id 58630740, autos principais). Afirma que devem ser observados os princípios da razoável duração do processo, da cooperação (CPC 6o) e da efetividade. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo a realização da pesquisa pleiteada, além da atribuição do efeito suspensivo ao agravo para impedir o arquivamento provisório do processo. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator